Tribunal: STF
Processo: ARE 1480629
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. EQUIPARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO A DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.